Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE DE NUMERÁRIOS EM CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 833, X DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE SE TRATAR DE ÚNICO ATIVO DO DEVEDOR/EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto pela parte executada nos autos de origem, em cumprimento de sentença, processo PJe: 0705845-53.2021.8.07.0005, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o agravante recebeu salário no valor de R$ 6.471,64, no dia 02/09/2021 e o bloqueio, no valor de R$ 6.509,74, foi realizado no dia 13/09/2021, sendo que a conta recebeu créditos via PIX, no dia 06 e 10/09/2021. Argumentou ainda que a conta poupança do agravante é utilizada como se conta corrente fosse, pois, há inúmeras compras realizadas no débito, o que se mostra suficiente para afastar a impenhorabilidade prevista no Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3. A parte agravante aponta que há nulidade na penhora de numerários em caderneta de poupança, cujo saldo é inferior à 40 salários-mínimos, em ofensa ao art. 833, X do CPC.

4. O art. 833, X do CPC deve ser interpretado restritivamente, de modo a garantir a efetividade da jurisdição, no que tange a atividade satisfativa das sentenças, inteligência do art. 4o do mesmo diploma legal. Conforme bem posto na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconsideração, a penhora de proventos, incluídos os saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, é permitida de acordo com o caso concreto, diante de má-fé do devedor bem como da ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. Precedentes. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020). Não há provas nos autos de que a caderneta de poupança seja o único ativo, notadamente, por ter sido bloqueado, igualmente, valores em outra conta judicial. Em se tratando de ônus do executado, por ser fato impeditivo do direito do exequente, não comprovado tal fato, a consequência lógica é a manutenção da penhora efetividade.

5. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.